Tribunal: CARF
Processo: 16024.000662/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000662/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
RECICLA ALUMINIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/03/2006, 01/05/2006 a 31/12/2006,
01/02/2007 a 28/02/2007
NFLD DEBCAD no 37.138.600-4, de 20/12/2007
DECADÊNCIA
-
SÚMULA
CARF
No
148
-
APLICAÇÃO
-
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ
No caso de multa por entrega de GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas, deve ser observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no
caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO - CFL 68 - GFIP - INFORMAÇÕES NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
constitui infração ao inciso IV, do artigo 32, da Lei n°8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores associados ao recebimento de
alimentação e cestas básicas, e os valores vinculados a despesas de bolsa estudos fornecidas aos
empregados.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000662/2007-26
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 305 a 327), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 289 a 298), proferida em sessão de 22 de outubro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-21.470, da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação (e-fls. 140 a 157), reconhecendo o alcance da decadência os
créditos tributários lançados, relativos ao período de agosto de 2001 a novembro de 2001 e se
mantendo como devida a aplicação da multa do presente auto de infração no valor de R$
67.205,87, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/03/2006, 01/05/2006 a 31/12/2006, 01/02/2007
a 28/02/2007.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
DECADÊNCIA
PARCIAL.
PERÍCIA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
II - Caracteriza-se como descumprimento de obrigação acessória a omissão em GFIP,
de fatos geradores das contribuições previdenciárias.
III - Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
IV - O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Lançamento Procedente em Parte”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 13 a 14), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) n° 37.138.600-4, período de apuração dezembro de 2007 a dezembro de
2007, matéria - CFL 68, há outros lançamentos (Autos de Infração – AI e Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD) correlatos, como podemos verificar abaixo com o trecho do
Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (imagem colada), sendo que, nesta sessão de
julgamento, também apreciaremos a NFLD no 37.138.604-7, autos do processo principal, período
de apuração agosto de 2001 a fevereiro de 2007.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 68)
O Relatório Fiscal da Infração AI no 37.138.600-4 (e-fls. 15 a 38) e o relatório
constante no Acórdão da DRJ/RJOI (e-fls. 289 a 298) sumariza muito bem todos os pontos
relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 15 a 38):
“(...)
A empresa deixou de registrar no campo 31 "remuneração" da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP,
os seguintes fatos geradores de contribuição previdenciária:
- Remuneração paga a segurados contribuintes individuais autônomos nas
competências 04/02, 11/02 a 12/02, 04/04 a 03/06, 05/06 a 12/06 e 02/07, apurada nos
livros Diário de 2002 a 2007, estando os fatos geradores e contas contábeis
relacionados em planilha anexa de n° 1. A empresa efetuou o recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas.
- Valor do salário utilidade relativo a alimentação e cesta básica fornecida aos
empregados da empresa nas competências 08/01 a 04/04, apurado nos livros Diário de
2001 a 2004, estando os fatos geradores e contas contábeis relacionados em planilha
anexa de n° 2. A empresa não comprovou a inscrição no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego no período citado,
conforme dispositivos da Lei Federal n° 6321 de 14/04/1976, razão pela qual a parcela
despendida foi considerada como sujeita a incidência de contribuição previdenciária,
com fundamento no art. 28, I da Lei 8212/91, e observado o disposto no § 9°, letra "c"
do mesmo artigo.
- Valor do salário utilidade relativo a gasto com educação pela empresa com cursos de
ensino superior em que são usuários os seus empregados, competências 03/03 a 07/05 e
09/05 a 02/07, apurado nos livros Diário de 2003 a 2007, estando os fatos geradores e
contas contábeis relacionados em planilhas anexas de n°s 3 e 4. Os gastos efetuados
com educação somente não estão sujeitos a incidência de contribuição previdenciária
quando relativos a cursos de educação básica e profissional (cursos de capacitação e
qualificação profissional), não alcançando o benefício a cursos de nível superior. O
enquadramento como salário utilidade está fundamentado no art. 28, I da Lei 8.212/91,
e levando-se em conta o disposto no §9°, letra "t" do mesmo artigo.
(...)”
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

Relatório Acórdão DRJ/RJOI no 12-21.470 (e-fls. 289 a 298):
“(...)
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.138.600-4, CFL 68), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 20/12/2007, no montante de R$ 69.153,14.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e Anexo I (fls. 13), a interessada deixou de
declarar em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, diversos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, nas competências 08/2001 a 03/2006, 05/2006 a 12/2006 e 02/2007, o
que constitui infração ao artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n°8.212/1991, combinado
com o artigo 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999;
2.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigo 32, § 5°, da Lei n°
8.212/1991 (acrescentado pela Lei n° 9.528/1997), combinado com os artigos 284,
inciso II e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999 (fls.14);
2.2. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem as atenuantes previstas
nos artigos 290 e 291, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com a autuação, a interessada manifestou-se às fls. 54/72, trazendo as
alegações a seguir reproduzidas em síntese:
3.1. É mister apontar que os créditos correspondentes ao período exigido não poderia
ter sido objeto do auto de infração em comento, face à decadência do direito de sua
constituição;
3.2. é injurídico, além de soar iníquo e irrazoável, pretender que o mero
descumprimento de uma obrigação acessória — o não envio do formulário PAT pelas
agências dos correios, tenha por efeito modificar a natureza do fato gerador,
especialmente para transformar uma prestação que não possui natureza salarial em
salário;
3.3. não pode ser tachada de salarial a concessão da alimentação em apreço, uma vez
que era uma prestação pega pelo próprio empregado, sendo descontada em folha de
pagamento;
3.4. os valores relativos às cestas básicas e alimentação fornecidas pela empresa não
integram os salários dos funcionários pra qualquer efeito por constituir determinação
constante das convenções coletivas da categoria profissional;
3.5. ainda que fosse possível entender que os alimentos fornecidos tivessem natureza
salarial, seria indispensável a identificação dos funcionários que se utilizavam dessa
alimentação, bem com qual o seu valor enquanto parcela de natureza salarial;
3.6. os valores reembolsados aos empregados para pagamento de estudo não se
destinavam a remunerar o trabalho realizado pelos mesmos para a requerente, visava
apenas equipá-los para o desempenho de suas funções dentro da Companhia;
3.7. os valores pagos aos empregados são verbas empregadas pela requerente para o
trabalho e não pelo trabalho, estando fora do campo de incidência da contribuição
previdenciária;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

3.8. requer seja julgado procedente a impugnação para reconhecer a inexistência de
multa na forma como está sendo exigida e protesta provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos, oitiva
de testemunhas e perícia.
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB
535 de 28/03/2008, publicada no DOU de 31/03/2008.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/RJOI (e-fls. 289 a 298), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/RJOI entende que parte do lançamento foi alcançado pelo instituto da
decadência, aplicando-se as regras de contagem inicial do prazo decadencial
previstos no inciso I, do artigo 173, do Código Tributário Nacional – CTN,
concluído que a “cobrança das contribuições sociais no lapso temporal
retroativo a 5 (cinco) anos, a contar a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao da ocorrência do fato gerador, bem assim a informação dos
respectivos fatos geradores em GFIP, pelo que serão excluídas do cálculo da
multa do presente auto de infração a penalidade relativa às ocorrências das
competências 08/2001 a 11/2001.”
b) Mérito:

Da Aplicação da Multa por Descumprimento
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal, em
síntese, destaca que o AI em análise está sendo julgado juntamente com a
NFLD 37.138.604-7 (obrigação principal), por estar vinculado aos créditos
apurados, para que não seja exigida a declaração em GFIP de parcelas não
consideradas como fatos geradores, sendo que naquele NFLD foi mantido
integralmente o lançamento.
Neste giro, a DRJ/RJOI entendeu que o AI, lavrado pela Fiscalização, por
ter a ora Recorrente ter apresentando GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, nos dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, está dentro do que é estabelecido pela
legislação, sendo adotados todos os procedimentos de cálculo da multa,
sem deixar qualquer dúvida sobre sua aplicação, concluído procedente o
lançamento da multa, exceto quanto os períodos decaídos.

Apresentação de Nova Provas e Do Pedido de Perícia
Por fim, a DRJ/RJOI indica que a provas devem ser juntadas com a
interposição da Impugnação e indefere o pedido de perícia formulado pela
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

ora Recorrente, por entender que este que tal pedido foi formulado sem os
requisitos estabelecidos na legislação.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 10 de dezembro de 2008 (e-fl. 305 a 327),
o sujeito passivo, reiterando suas alegações realizadas em sede de Impugnação e quanto a
decadência, aduz que deveria ser aplicada a regra inicial de contagem de prazo decadência
prevista no § 4o, do artigo 154, do Código Tributário Nacional - CTN e não a prevista no inciso I,
do artigo 173 do CTN, com foi o entendimento da DRJ/RJOI.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 20 de novembro de 2008 (e-fl.
304), protocolo recursal, em 10 de dezembro de 2008, e-fl. 305, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 305 a 327).
Da Decadência
A Recorrente não concorda com a conclusão da DRJ/RJOI de que, ao caso em
tela, deva ser aplicada a contagem inicial do prazo decadência nos moldes do inciso I, do artigo
173, do Código Tributário Nacional – CTN, aduzido que o correto é aplicação das regras §4o, do
artigo 150, do CTN, assim, abrangendo um maior período alcançado pela decadência.
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência à lei complementar
dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas a
matéria de prescrição e decadência tributária.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição prevista no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019 (e-fls. 114 a 115):
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo paia a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
(...)”
No caso em análise, não se aplicará o disposto no §4o, do art. 150, do CTN, pois
se trata de lançamento de multa por apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores (inciso IV, do art. 32, da Lei no 8.212/91), apurada por cada período e infração,
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

devendo ser aplicando ao caso as regras de contagem de prazo decadencial estabelecidas no
inciso I, do art. 173, do CTN.
Destaca-se que o CARF já sumulou este tema, como podemos verificar com o
texto da Súmula CARF no 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715”
Desta forma, sem razão à Recorrente, devendo ser mantido na integra a decisão da
DRJ/RJOI quanto a decadência.
Do Mérito
Inicialmente, nos cabe estabelecer os limites do AI de infração, que aponta que a
Recorrente deixou de informar os seguintes fatos geradores de contribuições previdenciárias em
sua GFIP:
i)
a remuneração paga a segurados contribuintes individuais autônomos, nas
competências 04/02, 11/02, 12/02, 04/04 a 03/06, 05/06 a 12/06 e 02/07,
embora tenha efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas;
ii)
o valor pago a título de alimentação e cesta básica fornecida aos seus
empregados, nas competências 08/2001 a 04/2004, sem que a empresa
estivesse inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT,
considerada como sujeita a incidência de contribuição previdenciária;
iii)
o valor pago a título de gasto com educação, em cursos de ensino superior,
para seus empregados, nas competências 03/2003 a 07/2005 e 09/2005 a
02/2007, em desacordo com a legislação e, enquadrado como salário
utilidade sujeito à incidência de contribuição previdenciária.
Então vejamos. A questão nuclear destes autos em análise deverá ser verificada
em conjunto com o lançamento das obrigações principais NFLD no 37.138.604-7, Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 16024.000661/2007-81, que também foi sorteado para minha
relatoria e esta sendo analisado nesta mesma sessão de julgamento- por este respeitado
Colegiado, pois, os créditos tributários apurados naquele NFLD estão vinculados a este
lançamento objeto destes autos, evitando-se assim a exigia da declaração em GFIP de parcelas
não consideradas como fatos geradores.
 Das Cestas Básicas e Do Pagamento de Bolsa Estudo
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

Pois bem, no voto que emitimos para as obrigações principais NFLD no
37.138.604-7, PAF no 16024.000661/2007-81, concluímos que os valores de alimentação/cestas
básicas “in natura” e de bolsa estudo, fornecidos pela Recorrente aos seus empregados, devem
ser excluídos do lançamento tributário, consequentemente, estes também deverão ser
desconsiderados no computo da multa exigida pela Fiscalização no lançamento objeto deste
processo administrativo. Vejamos dispositivo do voto do PAF no 16024.000661/2007-81:
“(...)
Dispositivo
Ante o exposto, voto dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da
autuação os valores associados ao recebimento de alimentação e cestas básicas
(alimentação “in natura”) e os valores com despesas de bolsa estudos dados pela
Recorrente aos seus empregados.
(...)”
 Remuneração Contribuinte Individual – RCI
Por outro lado, em relação ao valor da multa por apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores (inciso IV, do art. 32, da Lei no 8.212/91), apurada pela
Fiscalização referente a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais autônomos
(RCI), nas competências abril de 2002, novembro de 02, dezembro de 2002, abril de 2004 a
março de 2006, maio de 2006 a dezembro de 2006 e fevereiro de 07 (vide tabela do lançamento
e-fls. 17 a 23), não foi atacado pela Recorrente, nem mesmo foram apresentadas provas que
afastariam referido lançamento sobre estes fatos e competências.
Neste ponto, entendemos ser devida a aplicação de multa, pois a Recorrente não
demonstra que as remunerações apontadas pela Fiscalização não deveriam ser informadas nas
GFIP e, assim, excluídas do lançamento da multa, pela inobservância ao inciso IV, do art. 32, da
Lei no 8.212/91.
 Do Pedido de Diligência
Em relação ao pedido de divergência da Recorrente, comungamos das conclusões
da DRJ/RJOI de que a perícia não imprescindível para elucidação da lide instaurada. no artigo
18, do Decreto no 70.235/721 e considerando que a Contribuinte colacionou nos autos os
documentos para se contrapor ao lançamento.
 Aplicação da Retroatividade Benigna – Súmula CARF no 119
A Súmula CARF no 119 estabelece que:
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o 8.748/1993).
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
206-01.782, de 04/02/2009; 2401-01.624, de 10/02/2011; 2401-02.358, de 17/04/2012;
9202-01.794, de 24/10/2011; 9202-02.086, de 22/03/2012; 2201-004.001, de
07/11/2017; 2202-003.907, de 06/06/2017; 2202-004.302, de 03/10/2017; 2301-
005.046, de 06/06/2017; 2301-005.121, de 12/09/2017; 2301-005.194, de 20/03/2018;
2401-004.759, de 06/04/2017; 2402-006.084, de 03/04/2018; 9202-002.193, de
27/06/2012; 9202-002.636, de 24/04/2013; 9202-003.401, de 21/10/2014; 9202-
003.405, de 21/10/2014; 9202-003.509, de 12/12/2014; 9202-003.846, de 09/03/2016;
9202-003.848, de 09/03/2016; 9202-005.100, de 13/12/2016; 9202-005.211, de
21/02/2017; 9202-005.224, de 21/02/2017; 9202-005.304, de 29/03/2017; 9202-
005.399, de 27/04/2017; 9202-005.488, de 24/05/2017; 9202-005.573, de 28/06/2017;
9202-005.657, de 26/06/2017; 9202-005.739, de 30/08/2017; 9202-005.783, de
26/09/2017; 9202-005.984, de 26/09/2017; 9202-006.150, de 25/10/2017; 9202-
006.205, de 28/11/2017; 9202-006.208, de 28/11/2017; 9202-006.237, de 28/11/2017;
9202-006.304, de 13/12/2017; 9202-006.477, de 31/01/2018; 9202-006.489, de
31/01/2018; 9202-006.512, de 26/02/2018; 9202-006.632, de 21/03/2018.’
Veja-se que as competências da autuação estão compreendidas no interregno da
vigência do inciso IV e do § 5.o, do art. 32, da Lei n.o 8.212/91, com redação dada pela Lei n.o
9.528/97, por conseguinte é de momento anterior a Medida Provisória (MP) n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que trouxe nova
disciplina para o preceito legal sancionador em referência.
Deste modo, na lide em análise, para os períodos não alcançados pela decadência,
deve ser aplicado a retroatividade benigna, para aplicação de multa mais favorável, uma vez que
trata-se de exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória pela declaração
incorreta em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da MP n.o 449/08, convertida na Lei n.o 11.941/09.
No caso concreto as competências não alcançadas pela decadência referem-se a
dezembro de 2001 a março de 2006; maio de 2006 a dezembro 2006 e fevereiro de 2007 – antes
da vigência da MP n.o 449/08, convertida na Lei n.o 11.941/09.
Ademais, observem que nessa sessão de julgamento está sendo apreciado, em
conjunto, o PAF no 16024.000661/2007-81 (NFLD no 37.138.604-7), autos que tem como objeto
o lançamento das contribuições sociais previdenciárias sobre parte do segurado e da empresa;
bem como às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e aos terceiros
(Salário- Educação, SENAI, SESI, SEBRAE e INCRA) – obrigação principal, decorrentes da
mesma fiscalização.
Como fundamento, empresto-me da cristalina fundamentação do voto do Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no 2202-005.802, da sessão de julgamento
de 4 de dezembro de 2019, sobre a aplicação da retroatividade benigna:
“(...)
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso, aplicando a
multa mais favorável ao sujeito passivo, de modo que a comparação com a disciplina
da nova lei somente poderá ser aferida por ocasião do pagamento ou parcelamento,
devendo o valor da multa ser revisto, se for o caso.
A penalidade mais benéfica, no caso concreto, é passível de aplicação ex officio,
consoante disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04 de dezembro de
2009, combinado com a disciplina posta no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o
971, de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n.o 1.027, de 2010.
Observe-se, inclusive, que, para o cálculo das multas por descumprimento das
obrigações de natureza previdenciária (principais ou acessórias), deve-se adotar
posicionamento no sentido da aplicação de uma multa única, quando houver
descumprimento de obrigações principais e acessórias, por considerar ser a sistemática
mais benéfica ao contribuinte, com lastro na proibição do bis in idem, pelo que deve se
observar os processos conexos em relação a mesma ação fiscal.
Veja-se que nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados, em conjunto, os
Processos ns.o 14120.000063/2009-51, 14120.000067/2009-39 e 14120.000066/2009-
94, todos decorrentes da mesma fiscalização.
Tome-se, por diretriz, inclusive, o disposto na Súmula CARF n.o 119, nestes termos:
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de
1996.” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
(...)
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, rejeitando a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, para
excluir da apuração os valores associados ao recebimento de alimentação/cestas básicas
(alimentação “in natura”) e os valores com despesas de bolsa estudos dados pela Recorrente aos
seus empregados.
Dispositivo
Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
excluir do lançamento os valores associados ao recebimento de alimentação e cestas básicas, e os
valores vinculados a despesas de bolsa estudos fornecidas aos empregados.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000662/2007-26

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital